Tribunal: TCU
Processo: 015.899/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de alterações de pensões militares deferidas pelo Comando da Marinha em favor de Maria Jose da Paixão Ribeiro, ex-companheira, e Rosecleide da Rocha Gomes, filha do instituidor Djalma Francisco Gomes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de pensões militares deferidas pelo Comando da Marinha em favor de Maria Jose da Paixão Ribeiro, ex-companheira, e Rosecleide da Rocha Gomes, filha do instituidor Djalma Francisco Gomes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 260, §1o, e 262 do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106 em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de pensão militar de interesse de Maria Jose da Paixão Ribeiro e Rosecleide da Rocha Gomes; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias dos atos ora considerados ilegais até a data de ciência desta deliberação pelo órgão de origem; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. suste os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os apelos não sejam providos; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da ciência das interessadas; 9.3.2.2. emita novos atos, livres das irregularidades ora apontadas, e os submeta, por intermédio do sistema e-Pessoal, a nova apreciação por este Tribunal.